Tribunal: TCU
Processo: 003.523/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Caixa Econômica Federal, POR MEIO DO ACÓRDÃO 513/2025-Segunda Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 020.746/2023-7

Inteiro teor:
Acórdão 5004/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de monitoramento autuado para aferir o cumprimento da determinação alvitrada no item 9.4 do Acórdão 513/2025-TCU-Segunda Câmara , no âmbito do TC Processo 020.746/2023-7 , no qual o Tribunal determinou à Caixa Econômica Federal que adotasse as providências para assegurar a devolução pelo Município de Rorainópolis/RR dos recursos pendentes do Convênio 56/2013, conforme indicado no item 9.2 da referida decisão. Considerando que a Caixa Econômica Federal foi notificada acerca do teor do Acórdão 513/2025-TCU-Segunda Câmara , por meio do Ofício 5168/2025-TCU/Seproc, de 27/2/2025, o qual foi recebido pelo destinatário em 27/2/2025 (peças 10 e 11); Considerando que, por intermédio do Ofício 0004/2025/Supuj/Gejud-Público, de 10/3/2025, a Superintendente Nacional Produtos Judiciários e Governo, Sra. Linéia Lourenço Santana Sampaio, requereu ao Tribunal a apresentação de informações para que a devolução dos recursos retidos na conta corrente n.o 6000022-2 (Agência 4252) fossem devolvidos (peça 12); Considerando que, em atendimento à solicitação proveniente da Caixa Econômica Federal, foi expedido Ofício 11460/2025-TCU/Seproc, de 3/4/202, o qual foi recebido pelo destinatário em 4/4/2025 (peças 14 e 15); Considerando que a Caixa Econômica Federal apresentou a documentação acostada às peças 16 e 17, por meio da qual resta comprovada a devolução de R$ 108.143,57; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE e do Ministério Público junto ao TCU (peças 18-20) pugnando pelo cumprimento da referida determinação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, considerar cumprida a determinação alvitrada no item 9.4 do Acórdão 513/2025-TCU-Segunda Câmara , e encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 003.523/2025-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Ministério da Pesca e Aquicultura (49.381.076/0001-01). 1.2. Unidades Jurisdicionadas: Caixa Econômica Federal; Município de Rorainópolis-RR. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.